Tribunal: TJMT
Processo: 1023450-69.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023450-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), GILBERTO FIRMINO DOS SANTOS - CPF: 789.302.781-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PARICA MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.486.257/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), M. S. MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 25.237.141/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FORT MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 31.410.351/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALCIR PAULINO registrado(a) civilmente como JOSE ALCIR PAULINO - CPF: 581.013.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), W V DA SILVA MADEIRAS - CNPJ: 32.289.830/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), R. P. DOS SANTOS DEPOSITO DE MADEIRA JUINA - CNPJ: 31.477.324/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOMAR DE F. SILVA MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 31.963.155/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO
–
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em sede de agravo de instrumento, cabe ao Juízo
ad quem
, apenas, a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação de matéria ainda não discutida no Juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023450-69.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: GILBERTO FIRMINO DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por Gilberto Firmino dos Santos, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela mesma parte, pretendendo a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, fundamentada na não verificação de prova pré-constituída, capaz de atestar a ilegitimidade do Recorrente, por entender inadmissível o intento recursal (id. 205116163).

O Agravante assevera, no arrazoado de id. 208258184, em suma, que, (...)
não é, e nunca foi, sócio de qualquer uma das empresas arroladas no lançamento fiscal impugnado, oportunidade em que juntou nos autos a CERTIDÃO expedida pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT
(...).

Prossegue aduzindo que, seu inconformismo com o (...)
lançamento fiscal impugnado está respaldado Decreto Estadual, violando assim, não apenas a Lei Estadual, como também o Código Tributário Nacional, tratando-se portanto, de MATÉRIA DE DIREITO que prescinde de dilação probatória
(...).

Por fim, ressalta que, (...)
demonstrou de forma assertiva a existência de prova pré-constituída, impugnando assim, os fundamentos da r. decisão recorrida pelo Recurso de Agravo de Instrumento
(...).

Nesse contexto, requer seja provido o agravo interno, a fim de reformar a decisão monocrática prolatada nestes autos, (...)
devendo assim, ser proferido juízo positivo de admissibilidade do Recurso de Agravo de Instrumento
(...).

Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (id. 210202178).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por Gilberto Firmino dos Santos, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela mesma parte, pretendendo a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, fundamentada na não verificação de prova pré-constituída, capaz de atestar a ilegitimidade do Recorrente, por entender inadmissível o intento recursal (id. 205116163).

O Agravante assevera, no arrazoado de id. 208258184, em suma, que, (...)
não é, e nunca foi, sócio de qualquer uma das empresas arroladas no lançamento fiscal impugnado, oportunidade em que juntou nos autos a CERTIDÃO expedida pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT
(...).

Prossegue aduzindo que, seu inconformismo com o (...)
lançamento fiscal impugnado está respaldado Decreto Estadual, violando assim, não apenas a Lei Estadual, como também o Código Tributário Nacional, tratando-se portanto, de MATÉRIA DE DIREITO que prescinde de dilação probatória
(...).

Por fim, ressalta que, (...)
demonstrou de forma assertiva a existência de prova pré-constituída, impugnando assim, os fundamentos da r. decisão recorrida pelo Recurso de Agravo de Instrumento
(...).

Nesse contexto, requer seja provido o agravo interno, a fim de reformar a decisão monocrática prolatada nestes autos, (...)
devendo assim, ser proferido juízo positivo de admissibilidade do Recurso de Agravo de Instrumento
(...).

Pois bem.

Em que pese a distinta argumentação trazida pelo Agravante, pretendendo a reforma da decisão unipessoal de minha Relatoria, entendo que melhor sorte não o assiste, conforme passo a esclarecer.

Como bem asseverado na decisão recorrida, o Agravante pleiteou, em exceção de pré-executividade manejada nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Agravado, o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que nunca teria sido sócio da empresa executada nos autos originários, e, por isso, não seria possível a aplicação do disposto no artigo 135 do Código Tributário Nacional em seu desfavor.

Em análise do pedido, o juiz singular entendeu que a deliberação sobre a tese demandaria a produção de prova não pré-constituída, inviável em sede de exceção de pré-executividade, resultando na rejeição do incidente.

Assim, a Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, reiterando a tese de sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que prescinde de dilação probatória, bem ainda, que não consta do lançamento o enquadramento fático (subsunção) de qualquer conduta do ora Agravante.

Ocorre que, apesar de defender a desnecessidade de dilação probatória, o Agravante não demonstrou tal assertiva, objetivamente, mediante indicação da existência de prova pré-constituída apresentada oportunamente,
nos autos de origem
, limitando-se a pedir a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e, ainda, reiterando argumentação jurídica contida no incidente que sequer foi enfrentado, no mérito, pelo Magistrado Singular.

Desse modo, considerando que o Magistrado Singular não se pronunciou acerca do direito invocado, qualquer decisão sobre a questão da ilegitimidade passiva, por este órgão julgador, configurará supressão de instância, dada como vedada pelo ordenamento jurídico.

A propósito, reitere-se jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – PRESENÇA – ARGUMENTOS E DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja deferida a tutela antecipada, deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC.
Em sede de agravo de instrumento cabe ao Juízo ad quem, apenas, a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação de matéria ainda não discutida no Juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição
. Se deseja o recorrente ver revogada antecipação de tutela, à conta de fatos novos, não sopesados ainda, deverá pleitear na origem e não diretamente a este Tribunal, com supressão de instância.

(TJMT, AI 133269/2014, Des. Dirceu dos Santos, 5º Câmara Cível, Julgado em 24-6-2015, publicado no DJE 29-6-2015) [Destaquei]

Nesse contexto, não se pode olvidar que o Recurso de Agravo de Instrumento se revela inadmissível, do qual não se pode conhecer por inegável afronta aos princípios da impugnação específica e da vedação à supressão de instância, razão pela qual foi negado conhecimento ao recurso manejado pelo Agravante, por esta Relatora.

Com estas considerações, é certo que não resta alternativa, a não ser não conhecer do recurso manejado, conforme concluído na decisão de minha relatoria.

Portanto, e em prol da manutenção da segurança jurídica, mantenho o entendimento esposado na decisão de minha lavra, mantendo-a incólume.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024